Tribunal: TJES
Processo: 5015167-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015167-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrente apresentou suas contrarrazões (ID. 2031475).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a alteração de titularidade é da responsabilidade das partes envolvidas na negociação;

d)
que para realizar a transferência sem isenção de débitos é necessária a apresentação de documentos comprobatórios;
e)
que o recorrido foi orientado quanto ao procedimento a ser adotado para realização da transferência da titularidade da instalação para seu nome;
f)
que o recorrido concorreu com o pagamento do débito;
g)
que é necessária a atualização cadastral;
h)
que a situação dos autos foi ocasionada pelo próprio recorrido;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
j)
que não há que se falar em ato ilícito;
k)
que é devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica;
l)
que não há que se falar em indenização por danos materiais, muito menos em dobro, pois não houve comprovação de má-fé;
m)
que caso esta Turma recursal mantenha a condenação em danos materiais, que seja de forma simples;
n)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado, pois se mostra excessivo;
o)
que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente, no que pertine ao pedido de transferência de titularidade da instalação e se tal situação enseja a indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a controvérsia gira em torno da irresignação do recorrido em relação à negativa de alteração da titularidade sob o argumento da recorrente da existência de débitos.

Ocorre que do conteúdo probatório juntado aos autos constata-se que o débito existente junto a recorrente, exigido do recorrido como condição para efetuar a religação da energia elétrica, é anterior à celebração do contrato de compra e venda do imóvel, sendo portanto, um débito pertencente aos antigos proprietários.

Assim, acertadamente o Juízo
a quo
determinou que não pode o recorrido, que é o atual proprietário do imóvel, ser responsabilizado por débitos relacionados a um serviço de fornecimento de energia elétrica de que não foi utilizado por ele, mas por antigos proprietários do imóvel, ao passo que a obrigação de pagar tais débitos é pessoal
1
.

Por tal razão, houve falha na prestação dos seus serviços da recorrente ao negar: (i) o pedido de alteração da titularidade da unidade consumidora; (ii) o pedido de religação de um serviço tido como essencial; (iii) a isenção do débito, especialmente quando a Resolução 456/00 da ANEEL, dispõe no art. 4º que:

A Concessionária poderá condicionar a ligação, religação, alterações contratuais, aumento de carga ou contratação de fornecimentos especiais, solicitados por quem tenha quaisquer débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, à quitação dos referidos débitos. [...]
§ 2º A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro
(original sem destaque)

Nessa perspectiva, a declaração de inexigibilidade do débito anterior a 21/07/2021, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo recorrido é medida impositiva.

Por conseguinte, em relação a tais cobranças, deve ser mantida a sentença para que a recorrente restitua em dobro (R$927,24) o valor pago indevidamente pelo consumidor, pois apesar do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ter
firmado entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
2
, no caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
como o consumidor diligenciou acerca das cobranças indevidas, mas não logrou êxito na solução do impasse, tenho como reconhecidas as cobranças indevidas,
aplicando-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
3
.

Quanto ao dano moral
4
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
5
, contudo, além das questões envolvendo a cobrança indevida, a situação vivenciada pelo recorrente caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais, visto que o recorrido contatou a recorrente para a resolução administrativa do problema várias vezes, mas sem sucesso, vindo a efetuar o pagamento de uma dívida que não era sua para que seu pedido fosse atendido.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente em adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CEMIG - RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DÉBITOS PREGRESSOS DE TERCEIROS - CONSUMO DE NATUREZA PESSOAL.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem"
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 13/04/2010). (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.214935-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021) (original sem destaque)

2
(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

3
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

4
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC.
[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

5
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO. DÉBITOS DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. PAGAMENTO DOS VALORES PENDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$927,24 DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.